Tribunal: TJSP
Processo: 2095327-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido liminar – Agravante que, embora intimado, não providenciou o recolhimento de valor para intimação do agravado – Desídia do agravante que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095327-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASA MIX
COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA., é agravado SUBPREFEITO DE M ́BOI
MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095327-40.2020.8.26.0000 -Voto no 19575
2
VOTO No 19575
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095327-40.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CASA MIX COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA.
AGRAVADO: SUBPREFEITO DE M'BOI MIRIM
Juiz de 1a Instância: Otavio Tioiti Tokuda
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido liminar Agravante que,
embora intimado, não providenciou o recolhimento de valor para
intimação do agravado Desídia do agravante que impõe o não
conhecimento do agravo de instrumento Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar.
Narra a agravante que atua no mercado de varejo com uma
única loja no bairro de Parque Universitário Espírita, região do Jardim Ângela, zona sul da
Capital. Relata que, muito embora conste em seu objeto social a atividade de “comércio
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
minimercados” e oferte à populosa região grande número de opções de produtos de
limpeza, gêneros alimentícios e de higiene pessoal, encontra-se impedida de abrir seu
estabelecimento, o que causa não só prejuízo financeiro para si, mas também para a
população de seu entorno, que não conta com nenhuma grande rede de supermercados na
região e depende do comércio local para ter acesso a produtos essenciais sem a necessidade
de valer-se do transporte público (o que representa maior risco de contágio do novo
coronavírus). Explica que não tem meios de comprovar documentalmente a visita dos
fiscais da Subprefeitura do M'Boi Mirim, que impediram o funcionamento de seu
estabelecimento durante a quarentena. Esclarece que, caso não tivesse sido obrigada a se
manter fechada de forma arbitrária pela autoridade impetrada, não buscaria a tutela
jurisdicional pretendida. Apresenta fotografias de suas gôndolas de forma a comprovar que
é um mercado ajustado às necessidades do bairro em que está inserido. Afirma que expõe à
venda produtos de higiene pessoal, de limpeza e alimentos, razão pela qual está isento da
obrigação de manter suas portas fechadas durante a quarentena. Diante disso, postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095327-40.2020.8.26.0000 -Voto no 19575
3
concessão de medida cautelar recursal para viabilizar o funcionamento de seu
estabelecimento com atendimento presencial e observância das recomendações do
Ministério da Saúde para este fim.
Deferida a medida cautelar recursal postulada (f. 40/41), foi
determinado que o agravante comprovasse, em 5 (cinco) dias, via peticionamento
eletrônico, o recolhimento de taxa no código 120-I na guia FEDTJ (f. 44), tendo a
Serventia certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de comprovante de
recolhimento da taxa para intimação do agravado (f. 45).
É o relatório.
Inviável o conhecimento do recurso.
Verifica-se que o despacho de f. 40/42 foi disponibilizado no
DJE em 19 de maio de 2020 (f. 44) e o agravante foi intimado, na ocasião, para comprovar
o recolhimento das custas para a intimação do agravado.
A serventia certificou que, até a data de 3 de junho de 2020,
o agravante não havia se manifestado com relação ao recolhimento das despesas postais
para intimação do agravado (f. 45).
Demonstrada, portanto, a desídia do agravante, já que deixou
de proceder a simples diligência que era essencial à formação da lide e à viabilização da
completa prestação jurisdicional.
Assim, uma vez que o agravante deixou de observar
pressuposto recursal objetivo de regularidade, deixando de dar oportunidade ao agravado
de contrarrazoar o recurso, o que fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, de rigor o não conhecimento do presente recurso.
Nesse sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança. Insurgência contra indeferimento de liminar
para desbloqueio de prontuário de condutor. CNH. Não
recolhimento das despesas postais. Desatendimento das
exigências
do
art.
1017
do
NCPC.
Recurso
manifestamente inadmissível. Recurso não conhecido
(TJSP
2a Câmara de Direito Público
AI no
2020596-73.2020.8.26.0000 Rel. Des. Claudio Augusto
Pedrassi j. 06.03.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095327-40.2020.8.26.0000 -Voto no 19575
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade,
afastando a alegação de ilegitimidade passiva - Ausência
do recolhimento das custas necessárias para intimação do
agravado, mesmo após intimação da agravante - Desídia
que impõe o não conhecimento do agravo - Recurso não
conhecido. (TJSP 15a Câmara de Direito Público AI
no 2257492-68.2019.8.26.0000 Rel. Des. Eutálio Porto
j. 27.02.2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
segurança CNH Bloqueio cautelar por suspeita de
irregularidade no processo de habilitação Pedido de
liminar para desbloqueio do prontuário de condutor da
impetrante
Indeferimento pelo juízo de 1o grau

Agravante que, embora intimada, não comprovou o
recolhimento das custas para a intimação da parte
agravada Ausência de cumprimento do pressuposto da
regularidade processual, inviabilizando a possibilidade
de resposta da parte contrária Precedentes Recurso
não conhecido. (TJSP 1a Câmara de Direito Público
AI no 2288246-90.2019.8.26.0000 Rel. Luís Francisco
Aguilar Cortez j. 21.02.2020)
Não se conhece, portanto, do presente recurso interposto por
Casa Mix Comércio de Armarinhos Ltda. no mandado de segurança impetrado contra
ato do Subprefeito de M'Boi Mirim (Processo no 1021690-11.2020.8.26.0053 10a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Resultado do julgamento: não conheceram do recurso.
ALIENDE RIBEIRO

Relator